Tribunal: TJDFT
Processo: 0738217-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 390 DO STF E TEMA 566 DO STJ. APLICAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública visando à reforma da decisão, que fixou o marco inicial da suspensão da execução fiscal, a data da ciência da inexistência de bens da parte Executada, para efeitos da contagem da prescrição intercorrente.
II. Questões em discussão.
2. O marco inicial da suspensão da execução fiscal, conforme a regra do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, se após o resultado das consultas no sistema INFOJUD, ou se a data da ciência pela Fazenda Pública da primeira tentativa frustrada de penhora de bens no SISBAJUD.
III. Razões de decidir.
3.1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do denominado TEMA 390, sobre a prescrição intercorrente de que dispõe o art. 40 da Lei de Execução Fiscal fixou a seguinte tese: “É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”
3.2. O art. 40 da Lei n. 6830/1980 à luz dos precedentes qualificados do STF e do STJ, estabelece que a suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano ocorre de forma automática, a partir do primeiro momento que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens do devedor.
3.3. No caso concreto, em conformidade com as teses fixadas pelo STJ nos denominados Temas 566 e 567, a suspensão da execução fiscal teve início após a primeira tentativa de penhora de bens infrutífera, isto é, em 08/07/2023, findou-se a suspensão em 08/07/2024, a partir desta última data, iniciou-se o prazo prescricional de 5 anos (Tema 390 do STF).
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão Agravada mantida.
Tese de julgamento: “O art. 40 da Lei n. 6830/1980 à luz dos precedentes qualificados do STF e do STJ, estabelece que a suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano ocorre de forma automática, a partir do primeiro momento que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens do devedor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.562/SC, Tema 390, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário Virtual, j. 22.02.2023; STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Temas, 566 e 567, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018; e TJDFT, APC 0010146-89, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18.04.2024; e AGI 0743949-27, Rel. Desembargador Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.02.2025.